Tribunal: TJMT
Processo: 1027843-50.2019.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027843-50.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ROSENY COSTA MARQUES AMARILHA - CPF: 229.755.431-15 (AGRAVANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0003-23 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
— SUBMISSÃO DA SENTENÇA AO REEXAME — AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VALOR CERTO E DETERMINADO — NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA — ARTIGO 496, § 3º, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO APLICAÇÃO.

A sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública está sujeita ao reexame, nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil. Ademais,
“
a jurisprudência da Segunda Turma do Superior Tribunal não tem admitido o afastamento do reexame necessário com fundamento em estimativa do valor da condenação, pressupondo a certeza de que esta não superará o teto previsto, seja no art. 475 do CPC/1973, seja no art. 496 do CPC/2015
” (STJ, REsp 1856661/SC), a afastar a aplicação do disposto no artigo 496, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Roseny Costa Marques Amarilha
contra decisão que submeteu a sentença ao reexame (Id. 74032981).

Assegura que a decisão agravada não observou o disposto no artigo 496, § 3º, II, do Código de Processo Civil, visto que não se trata de “
sentença ilíquida a depender de abertura de fase de liquidação, e sim de sentença que depende apenas de cálculo aritmético
”. Também, há pedido de condenação ao pagamento do montante de R$ 171.876,21: cento e setenta e um mil oitocentos e setenta e seis reais e vinte e um centavos, correspondente a onze meses de licença-prêmio não usufruída, a afastar a necessidade de submissão da sentença à remessa necessária.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 81519971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia consiste em saber se a sentença prolatada em
ação de cobrança
proposta por
Roseny Costa Marques Amarilha
contra o
Estado de Mato Grosso
, com a finalidade de recebimento de onze (11) meses de licença-prêmio não usufruída, está sujeita ao reexame, nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil.

À causa, atribuiu-se o valor de R$ 171.876,21: cento e setenta e um mil oitocentos e setenta e seis reais e vinte e um centavos, calculado sobre os proventos de aposentadoria percebidos pela agravante, no montante de R$ 15.625,11: quinze mil seiscentos e vinte e cinco reais e onze centavos (Id. 55913515 – fls. 2).

É este o dispositivo da sentença:

[...] Isto posto, com base na fundamentação retro, rejeito a preliminar aventada e, no mérito, julgo procedentes os pedidos da inicial para declarar o direito de conversão e pagamento em pecúnia das licenças prêmios conforme documento ID nº. 21209827, 21209830, 21209835 e 21209837, sendo que os valores serão apurados em fase de liquidação de sentença e, via de consequência, julgo extinto o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC

Ressalto que os juros de mora e correção monetária deverá observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I do CPC/2015.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de estilo. [...]. (Id. 55913528 – fls. 6).

Contra essa sentença, o Estado de Mato Grosso interpôs apelação a impugnar tão somente o capítulo que versa sobre os honorários advocatícios.

Pois bem.

No caso, é fora de qualquer dúvida que está a se tratar de sentença ilíquida, visto que não houve condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de valor certo e determinado, tanto o é que o Juízo de Primeiro Grau determinou a apuração do montante devido na fase de liquidação de sentença, pelo que não se cuida de hipótese de dispensa da remessa necessária, a teor do verbete nº 490 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
a dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas
”.

Além disso, a questão de mérito não se limita ao exame da possibilidade de conversão da licença-prêmio não usufruída, durante a atividade, em pecúnia, de caráter indenizatório, porquanto, a agravante foi admitida, em 17 de agosto de 1984, para desempenhar a função de Pedagogo e restou declarada estável no serviço público na data de 12 de março de 1990 (ficha funcional, Id. 55913517), apesar de não contar,
a princípio
, com cinco (5) anos de serviço continuado, conforme exige o
artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT. Essa questão necessita ser mais bem analisada antes de se verificar se ela faz jus à licença-prêmio.

Ademais, a alegação da possibilidade de o valor estimado da condenação não ultrapassar o limite de quinhentos (500) salários-mínimos previsto no artigo 496, § 3º, II, do Código de Processo Civil, não afasta a necessidade de submissão da sentença ilíquida à remessa necessária.

[...] A jurisprudência da Segunda Turma do Superior Tribunal não tem admitido o afastamento do reexame necessário com fundamento em estimativa do valor da condenação, pressupondo a certeza de que esta não superará o teto previsto, seja no art. 475 do CPC/1973, seja no art. 496 do CPC/2015. Precedentes: AgInt no REsp 1.789.692/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 24/09/2019; REsp 1717256/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 11/12/2018; REsp 1827304/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29/10/2019. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1856661/SC, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de dezembro de 2020).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021